Tribunal: CARF
Processo: 10314.720038/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720038/2015-15
RESOLUÇÃO
3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CROCS BRASIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar a apreciação
do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo
100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Vencidos a conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora) e o conselheiro Leonardo
Honório dos Santos, que votavam por superar o sobrestamento com base no parágrafo único do
artigo 100 RICARF/2023 para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a
alteração de critério jurídico – em distinguishing à Súmula CARF 216. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores s Anselmo Messias Ferraz
Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Sabrina
Coutinho Barbosa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sabrina Coutinho

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
2
Barbosa.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de lançamento para exigência de multa
regulamentar de 1%, relativo à reclassificação fiscal de calçados,
classificados inicialmente pelo contribuinte na posição 6401 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) mas considerada como corretas
as NCM 6402.99.90 e NCM 6404.19.00 pela fiscalização, e importados por
meio de 281 itens de produto/adição de Declarações de Importação
relacionados às folhas 118 a 124.
A autuação perfaz o valor de R$ 105.157,26, e, em síntese, traz as
seguintes razões:
_ que, com o intuito de fugir do recolhimento dos direitos antidumping, as
mercadorias importadas – calçados de diversos modelos da marca CROCS –
foram classificadas na NCM Posição 6401 – “Calçados impermeáveis de
sola exterior e parte superior de borracha ou plásticos, em que a parte
superior não tenha sido reunida à sola exterior por costura ou por meio de
rebites, pregos, parafusos, espigões ou dispositivos semelhantes, nem
formada por diferentes partes reunidas pelos mesmos processos”, mais
especificamente na posição 6401.99.90 (“Outros; Outros”) e NCM
6402.20.00 – “Calçados com parte superior em tiras ou correias, fixadas à
sola por pregos, tachas, pinos e semelhantes”;
_ que, no caso dos calçados classificados na NCM de Posição 6401, o
contribuinte fez uso de uma caracterização equivocada de seus produtos
para enquadrá-los nessa posição, que o exime do pagamento de direitos
antidumping;
_ que a maioria dos calçados CROCS importados classificados na posição
6401.99.90 – calçados relacionados na Tabela 01 – deveria ser classificada
na NCM 6402.99.90 (“Outros Calçados com Sola Exterior e Parte Superior
de Borracha ou Plásticos; Outros Calçados; Outros; Outros”), com
pagamento de direitos antidumping à alíquota específica fixa de US$
13,85/par (treze dólares estadunidenses e oitenta e cinco centavos por
par), nos termos da Resolução Camex n° 14/2010, pois tais produtos não se

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
3
enquadram na descrição de “CALÇADOS IMPERMEÁVEIS”, conforme a
descrição das Notas Explicativas (NESH) da posição 6401, e “NÃO SE
CONSTITUEM EM PEÇA INTEIRIÇA, EM RAZÃO DE HAVER ALÇA ENCAIXADA
À PARTE SUPERIOR DOS CALÇADOS”, em concordância com a Nota Técnica
044/2013/CGAS/DECOM/SECEX, que trata de produto similar;
_ que, outrossim, alguns modelos específicos de calçados CROCS, também
classificados incorretamente na NCM 6401.99.90 – calçados relacionados
na Tabela 02 – deveriam ser classificados na NCM 6404.19.00 (“Calçados
com Sola Exterior de Borracha, Plásticos, Couro Natural ou Reconstituído e
Parte Superior de Matérias Têxteis; -Calçados com sola exterior de
borracha ou de plásticos; -- Outros”), com pagamento de direitos
antidumping, sendo alguns desses modelos tampouco impermeáveis nos
termos das Notas Explicativas (NESH) da posição 6401, pois são abertos
atrás, bem como não possuem a parte superior constituída de borracha ou
plástico. Outros modelos, embora fechados atrás ou em formato de botas,
também não possuem a parte superior constituída de borracha ou plástico
– característica essencial para classificá-los na NCM 6401.99.90;
_ que, por sua vez, no caso dos calçados classificados na NCM 6402.20.00 –
relacionados na Tabela 03 – embora a classificação adotada esteja correta,
o contribuinte fez uma interpretação equivocada das exceções de
pagamento dos direitos antidumping previstas na Resolução Camex no
14/2010, visto que os calçados são constituídos de PLÁSTICO, conforme
Laudo Pericial apresentado pelo próprio contribuinte, e não de borracha –
estendendo essa excludente para seus produtos e deixando de recolher os
valores devidos.
O contribuinte fora cientificado da presente autuação, tendo apresentado
a impugnação de folha 1676 e seguintes, a qual alega:
_ que classificava (praticamente) todos os seus modelos na posição 6402
da NCM até o registro da Declaração de Importação (DI) no 09/1306574-3,
quando tomou ciência de exigência feita pela fiscalização aduaneira, em
02/10/2009, para o recolhimento de direitos antidumping na importação
de calçados de diversos modelos da China, na vigência da Resolução no
48/2009 da Câmara de Comércio Exterior (Camex), publicada em
08/09/2009, que aplicava direito antidumping provisório, por até 6 meses,
nas importações brasileiras de calçados classificados nas posições 6402 a
6405 da NCM, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixa de
US$ 12,47/par;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
4
_ que, anteriormente, já preocupado com as consequências de eventual
equívoco na interpretação das regras de aplicação do direito antidumping,
desde a época das investigações iniciadas com a publicação da Circular
Secex no 95/2008, o impugnante havia feito duas solicitações ao Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e, logo depois
da exigência fiscal, fez outra petição dirigida à Camex, obtendo finalmente
como resposta a Nota Técnica no 109/2009, a qual informa expressamente
que seus produtos, por serem injetados e impermeáveis, estão
classificados na posição 6401 e, portanto, naturalmente fora do campo de
aplicação do direito antidumping;
_ que, de posse da referida Nota Técnica, solicitou a retificação da DI no
09/1306574-3 a fim de corrigir a classificação fiscal dos calçados, passando
da NCM 6402.99.90 para a NCM 6401.99.90, o que gerou uma “Solicitação
de Vistoria Técnica” com a “designação de assistente técnico”, cujo
resultado restou consignado no Laudo SAT 6304/09 EQCOF, e, assim, em
14/01/2010, obteve a reclassificação pretendida e a liberação das
mercadorias;
_ que, em 05/03/2010, foi publicada a Resolução Camex no 14/2010,
aplicando direito antidumping definitivo, por até 5 anos, nas importações
brasileiras de calçados chineses classificados nas posições 6402 a 6405 da
NCM, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixa de US$
13,85/par (treze dólares estadunidenses e oitenta e cinco centavos por
par), e a partir daí, com base em dois documentos elaborados por
diferentes órgãos da administração pública federal – a Nota Técnica no
109/2009, da Camex, e o laudo referente à Solicitação de Assistência
Técnica da Alfândega do Porto de Santos SAT 6.304/09 EQCOF, da Receita
Federal – adotou a classificação desses produtos importados na posição
6401 da NCM;
_ que a autuação foi extremamente genérica ao tratar todos os produtos
importados, de diversos modelos, cada qual com suas peculiaridades
(como muito bem mostram as Tabelas 01, 02 e 03 do Anexo do Relatório
Fiscal), em apenas dois grandes grupos;
_ que a Fiscal autuante desobedeceu a comando emanado de autoridade
competente na aplicação da medida antidumping, ao ignorar por completo
a conclusão da Camex no tocante a todos os produtos classificados na
posição NCM 6401;
_ que a fiscalização também invalidou conclusão contida em laudo oficial
que levou a inspeção aduaneira a determinar a utilização da NCM 6401 na

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
5
classificação das mercadorias importadas registradas na DI no 09/1306574-
3, além das práticas reiteradas de agentes da Receita Federal nos portos de
entrada em posteriores operações de importação de produtos com as
mesmas características, sendo ainda que o referido laudo foi pedido por
um Agente Fiscal da Receita Federal do Brasil e elaborado por profissional
credenciada pela Alfândega do Porto de Santos, logo representa a posição
e a conclusão oficial das autoridades fiscais federais a respeito da
classificação dos produtos na NCM 6401;
_ que, posteriormente, em todas as importações dos produtos classificados
na NCM 6401 (a maioria dos produtos desta autuação), inclusive
submetidas ao canal amarelo e vermelho, as autoridades fiscais
reiteradamente observaram referido laudo e não exigiram o recolhimento
do direito antidumping, segundo o que determina o § 3o do art. 30 do
Decreto-Lei (sic) no 70.235/72, agora desrespeitado, e assim, houve
mudança de critério jurídico por parte da fiscalização, inaplicável a fatos
pretéritos, com base no art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN) e na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
_ que os encargos moratórios (juros e multa de mora) não deveriam ser
cobrados, conforme preceitua o parágrafo único do art. 100 do CTN, que
repousa na própria essência da moralidade administrativa e também no
princípio da boafé, pois o impugnante observou não só atos normativos e
decisões de autoridades administrativas, mas também práticas reiteradas
das autoridades fiscais aduaneiras, que sempre observavam o laudo e
chancelavam importações com a defendida classificação fiscal;
_ que as Notas Explicativas (NESH) não compõem o Sistema Harmonizado
(SH) e não são vinculantes, possuindo apenas a função de orientar a
interpretação do SH, de acordo com entendimento confirmado pelo
“Painel da OMC no caso European Commmunities – Customs Classification
of Frozen Bonelees Chicken Cuts (DS269)”, e que possuem “menor valor
como prova” no ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no
parágrafo único do art. 94 do Decreto no 6.759/2009;
_ que o produto da CROCS é impermeável, pois o sentido literal do termo
“impermeável”, extraído do dicionário Houaiss (2009), não comporta a
interpretação excessiva da fiscalização, baseada apenas em um pequeno
trecho da NESH e sem qualquer embasamento técnico, assim como a
posição 6401 da NCM engloba todos os tipos de calçados impermeáveis, e
não somente aqueles “calçados fechados que protegem o pé inteiro,
semelhantes a botas e galochas”, como sustenta a fiscalização;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
6
_ que os calçados do impugnante não só são feitos de material
impermeável, mas também são – eles próprios – impermeáveis, segundo a
engenheira responsável pelo Laudo SAT 6.304/09 EQCOF, sendo que a
impermeabilidade do produto pode ser constatada até mesmo por um
leigo, já que sua característica impede que os pés do usuário se molhem
mesmo quando utilizado em superfície úmida ou molhada;
_ que apresentou ao MDIC petição com laudo do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT) que avaliou o modelo CROCS Bistro (cuja semelhança é
inegável com os demais CROCS classificados na NCM 6401) e concluiu que
o produto cumpre o requisito da impermeabilidade, levando à expedição
do “Certificado de Aprovação no 27.622”, do Ministério do Trabalho (cuja
descrição não deixa dúvidas), aprovando-o como calçado de segurança a
ser utilizado em ambientes diversos, inclusive úmidos, como cozinhas;
_ que o produto da CROCS é composto de uma peça única, pois a autuação
se baseou na Nota Técnica no 44/2013 do Departamento de Defesa
Comercial (Decom), que não é autoridade competente para esclarecer
dúvidas sobre classificação tarifária – o que cabe à Receita Federal do
Brasil, conforme Instrução Normativa no 1.464/2014 – bem como o
produto de outra empresa avaliado pelo Decom não se confunde com os
diferentes modelos de calçados classificados pela CROCS na posição 6401
da NCM;
_ que, segundo a Nota 4(A) do Capítulo 64 do SH, os protetores de
tornozelo (como as tiras de tornozelo de alguns calçados da CROCS), por
serem considerados acessórios, são irrelevantes para a determinação do
material que compõe a parte superior de um calçado, logo não integram a
parte superior dos mesmos, a qual seria composta apenas pelo material
que cobre a lateral e o peito do pé – conclusão que encontra respaldo na
Nota Explicativa D do Capítulo 64;
_ que o calçado pode ser utilizado com a tira colocada na parte de cima ou
retraída como apoio de calcanhar sem danificar o calçado ou mudar a sua
aplicação, assim como ela pode ser completamente removida sem causar
danos ao produto, e, desse modo, a parte superior não é “formada por
diferentes partes reunidas” nem foi reunida à sola exterior por costura,
rebite, pregos ou qualquer outro processo semelhante (como vedado pela
descrição da posição 6401 da NCM), sendo que ambas compõem uma só
peça produzida por processo de moldagem por injeção de plástico,
conforme consta do laudo da Alfândega do Porto de Santos;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
7
_ que o produto da CROCS, além de impermeável, é composto de plástico,
e embora alguns modelos apresentem materiais têxteis na parte superior
ou na sola do produto, isso não significa que essas partes não sejam feitas
de plástico, pois, segundo apontado pela própria autoridade, as NESH
indicam que a posição 6401 abrange os calçados de sola exterior e parte
superior de borracha, plástico ou “ainda de tecido ou outro suporte têxtil
que apresente uma camada exterior de borracha ou de plástico perceptível
à vista desarmada” – como é o caso de todos os modelos questionados que
foram reclassificados pela fiscalização para a NCM 6404.99.90;
_ que a respeito da aplicação dos direitos antidumping sobre as sandálias
praianas de plástico, corretamente classificadas na NCM 6402.20.00, a
intenção da Camex e do Decom foi excluir as “sandálias praianas” como um
todo, que são aquelas utilizadas para ir à praia, independentemente do
material com o qual são feitas, sendo o termo separado por vírgula –
“confeccionadas em borracha e cujas tiras são fixadas ao solado por
espigões (...)” – mero aposto gramatical, utilizado para exemplificar o
produto excluído e orientar a compreensão, fazendo alusão às famosas
sandálias Havaianas, que são feitas de borracha;
_ que a Camex e o Decom não poderiam excluir apenas as sandálias
praianas de borracha, pois isso implicaria um tratamento preferencial em
detrimento de empresas concorrentes que continuariam sujeitas às
medidas antidumping, violando o princípio da impessoalidade, cuja
aplicação ao caso concreto demonstra que produtos similares fazem jus
ao mesmo tratamento pela Administração Pública. Quanto à similaridade,
a análise de cada um dos critérios elencados pela legislação – matéria-
prima,
composição
química,
características
físicas,
normas
e
especificações técnicas aplicáveis, processo produtivo, usos e aplicações,
grau de substitutibilidade, canais de distribuição – além do mercado e da
classificação tarifária, deixa claro que as sandálias praianas de plástico da
CROCS e as sandálias praianas de borracha são semelhantes, estando
isentas do pagamento de direitos antidumping;
_ e que a autuação é improcedente.
Em 17/04/2015, o contribuinte apresentou petição, de folha 2181, com
documentos para “informar fato novo, surgido após a apresentação de
sua defesa, mas de extrema relevância para a questão aqui
controvertida” – no caso, o advento da Circular Secex no 9, de 2015,
publicada em 02/03/2015, e:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
8
_ que torna públicas algumas informações contidas no Parecer Decom no
6/15, iniciando processo de revisão do direito antidumping instituído pela
Resolução Camex no 14/10;
_ que mais uma vez, afirma-se, tal como na Nota Técnica no 109/2009,
que os “calçados injetados” são costumeiramente classificados na posição
6401 da NCM e “não são produto objeto da presente revisão, uma vez
que foram expressamente excluídos da Resolução Camex no 14/10”, logo
devem ser excluídos do âmbito de aplicação dos direitos antidumping”.
Este é o relatório.
A 8a Turma da DRJ09 julgou improcedente a impugnação sob os termos da seguinte
ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 04/01/2011 a
10/05/2011 Ementa: DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADUANEIRA O ato de desembaraço da
mercadoria realizado em sede de despacho aduaneiro não tem qualquer
efeito homologatório quanto à prestação de informações ao Fisco. NOTAS
EXPLICATIVAS DO SISTEMA HARMONIZADO. OBSERVÂNCIA. As Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) são de observância
obrigatória para a Administração Pública e constituem elemento
subsidiário de caráter fundamental para a correta interpretação do
conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção,
Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema
Harmonizado. CALÇADO IMPERMEÁVEL. PARTE SUPERIOR. MATÉRIA
CONSTITUTIVA. PEÇA ÚNICA. CLASSIFICAÇÃO. Somente se classificam na
posição 6401 da NCM os calçados impermeáveis, concebidos para
assegurar uma proteção contra a água ou outros líquidos, com a parte
superior de borracha ou plásticos e que não tenha sido formada por
diferentes partes reunidas. PENALIDADES E JUROS DE MORA. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Só se configura a excludente de penalidades e juros de
mora na observância de convênio, ato ou decisão com eficácia normativa
atribuída por lei ou práticas reiteradas da administração perfeitamente
caracterizadas, sendo inadmissível a sua formação contra legem.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o interveniente apresentou recurso voluntário, no qual alega, em
síntese: i) mudança do critério jurídico em violação ao artigo 146, do CTN; ii) impossibilidade da
imposição de multa e juros; iii) da correta classificação fiscal pelo Sistema Harmonizado – NCM
6401.99.90.
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
9
VOTO VENCIDO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na reclassificação fiscal promovida pela fiscalização, através
de revisão aduaneira, tendo em vista o suposto equívoco do contribuinte quando classificou a
mercadoria no NCM 6401, enquanto deveria ter sido classificada nos NCMs 6402.99.90 e
6404.19.00, exigindo-se a multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro, consubstanciada no
artigo 711, inciso I, do Regulamento Aduaneiro – artigo 84, da MP 2.158-35/2001.
Afirma o recorrente, em síntese:
i)
A ocorrência de alteração do critério jurídico, com elemento peculiar de
posicionamento da Administração Pública em relação à classificação
adotada – fugindo a situação fática de mera afirmação de alteração do
critério jurídico comum ao debate da matéria, inclusive com distinguishing
em relação à Súmula CARF 216;
ii)
Correta classificação fiscal adotada;
iii)
Ocorrência da prescrição intercorrente, pela decorrência de mais de três
anos entre o protocolo da impugnação, em 12 de fevereiro de 2015, até o
julgamento em primeira instância, em 19 de agosto de 2022, nos termos do
artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, reconhecido o caráter
administrativo-regulatório da multa na Solução de Divergência Cosit no 07,
de 29 de outubro de 2015
Pois bem, tratarei em partes, considerando a análise do sobrestamento do processo
em razão da prescrição intercorrente e seu julgamento de mérito face à alteração do critério
jurídico, e demais elementos apresentados em sede de recurso voluntário e memoriais.
Quanto à prescrição intercorrente, disposta no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999, decorridos mais de três anos entre a impugnação apresentada (18 de fevereiro de
2015) e o julgamento em primeira instância (19 de agosto de 2022), é de fácil percepção o
reconhecimento do instituto neste processo administrativo fiscal.
A controvérsia foi finalmente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a
roupagem do 1293, à égide dos recursos repetitivos, fincada a seguinte tese para o tema,
aprovada de forma unânime:
(i)
Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
10
(ii)
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou a regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes
sobre a operação;
(iii)
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
Não há mais espaço para se discutir a aplicabilidade da prescrição intercorrente
para multas aduaneiras tratadas no processo administrativo fiscal, ainda que no mesmo processo
sejam tratados reflexos tributários, tão menos qual é o ponto de interrupção do prazo de três anos
disposto na Lei 9.873/1999, posto que a tese e o texto normativo são bem claros.
No presente processo, incontestável a decorrência do prazo de três anos e a
natureza aduaneira da multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro pelo erro de
classificação, portanto, evidente a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em
relação ao interveniente autuado.
Contudo, a despeito do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente,
pela decorrência do lapso temporal e pela natureza administrativa da multa regulamentar pelo
erro de classificação fiscal, há de se considerar, para o presente caso, a observância do parágrafo
único do artigo 100, do Regimento Interno do CARF, que dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não
permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal
no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não
se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser
concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Entendo dessa forma porque é pertinente a análise do suscitado argumento sobre a
alteração do critério jurídico, nos termos do artigo 146, do Código Tributário Nacional,
especificamente em razão da evidente diferença dos elementos técnicos e fáticos presentes para
que se afaste a aplicação da Súmula CARF no 216.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
11
Não é segredo meu posicionamento crítico quanto à aplicabilidade cega e
inconteste dos conteúdos sumulares, em qualquer jurisdição, seja ela judicial ou administrativa, a
despeito do reconhecimento da ferramenta como forma prática de consolidação de jurisprudência
pacífica sobre determinado tema, evitando o abalroamento de processos e consagrando maior
homogeneidade às decisões.
Tão menos adentrarei no debate sobre a possibilidade da realização de
distinguishing de uma súmula CARF, nesse sentido já explorei tecnicamente a questão nos meus
votos sobre a Súmula CARF o 11:
A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua
existência e o nexo causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil1.
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos
acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo
postulado nos votos dos conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas
ementas das decisões, para que, em um segundo momento, seja analisado se tais
razões se enquadram no caso que está sendo julgado (como no presente, às
multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
(...)
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal,
utilizado como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema
constante à Lei 9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente
com a prescrição disposta no artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos
de créditos tributários, não há que se falar em nexo de tal enunciado com casos
que
tratam
de
créditos
não
tributários
–
tal
como
as
multas
administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à
década de 1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de

1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
12
julgamento sobre questões idênticas. A edição da súmula, e seus enunciados, é
resultante de um processo específico de elaboração, previsto regimentalmente,
que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica, aprovação, e, ao
final, publicação para conhecimento de todos e vigência.2
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem
como objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além
da uniformização da jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação
de uma lei – que deve, necessariamente, obedecer às regras constitucionais e
infraconstitucionais do processo legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos
concretos – e as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades,
com a redação resumida daquilo que costumeiramente é decidido pelos tribunais,
seja em sede administrativa, seja em sede judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao
deslinde de sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo
conselheiro ou pelo juiz, especialmente porque não exaure os fatos e os traços
contidos no litígio, sendo passível, portanto, de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas
razões – seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à
norma que é a base do entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que
está sendo julgado, beira o comodismo da função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de
afastar a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada
distinguishing, oriunda da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de
forma maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na
doutrina do stare decisis, que compreende o precedente judicial como sendo um
instituto vinculante, não só para o órgão judicial que decide, mas para todos os
que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual contemporâneo, que o
ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais segue a integralmente
a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na
dogmática jurídica nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da
jurisprudência, é substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência,
evitando o inconcebível fenômeno da propagação de teses jurídicas diferentes
para situações análogas.

2 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
13
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou
judicial, é a ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se
consubstancia nos fundamentos jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese
jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à
interpretação – ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso
– como o presente, em que tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999,
o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que,
segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz
verifica se o caso em julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é
disposto nos artigos 489, parágrafo 1o, incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do
Código de Processo Civil, bem como é posto no Manual dos Conselheiros3.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo
de estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o
contencioso administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de
conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal
Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF
no 01, nos casos de processos judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão
9303-01.542), ou nos casos de mandado de segurança coletivo (acórdão 3402-
004.614); à súmula CARF no 20 nos casos de produtos imunes (acórdãos 3402-
003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em caso de co-titular não
residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de
administração pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF
no 105, nos casos de infrações posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-
005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para
afastar a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza
tributária, considerando que, a prescrição intercorrente se aplica à multa
regulamentar, disposta no artigo 107, do Regulamento Aduaneiro – conforme
auto de infração discutido, por configurar-se como crédito não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado
sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a
revisão de um entendimento já consolidado, e que não é aplicado na presente
questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula
CARF no 11 – que carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu

3 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou direito não se
subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
14
entendimento, continua sendo aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam
de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com
os passos procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da
aplicação de seu conteúdo sobre um determinado caso, que, embora trate da
mesma matéria, implica em características específicas que norteiam respectivo
afastamento do enunciado.
Passemos, então, à análise do elemento que diferencia o presente caso, dos casos
comumente relativos à alteração de critério jurídico nos erros de classificação fiscal.
Afirma o recorrente, e ressalto a cronologia e natureza dos atos indicados, que:
Em 31 de dezembro de 2008, foi publicada a Circular SECEX no 95/08 (doc. 04 da
Impugnação) dando início a uma “investigação para averiguar a existência de
dumping nas exportações da República Popular da China para o Brasil de
calçados, classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM nas
posições 6402 a 6405, exceto aqueles classificados nos itens NCMs 6402.12.00,
6402.20.00, 6403.12.00 e 6403.20.00, e de dano à indústria doméstica resultante
de tal prática”.
Naquela época, registre-se, a Recorrente classificava (praticamente) todos os seus
modelos na posição 6402 da NCM.
Em 04 de agosto de 2009, a Recorrente apresentou ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior uma petição (doc. 05 da
Impugnação) solicitando a exclusão dos calçados da empresa da investigação, eis
que os produtos da CROCS moldados por injeção não só não possuem
características semelhantes com a gama de calçados produzidos pela indústria
doméstica, como não são comercialmente intercambiáveis com aqueles ou
quaisquer outros tipos de calçados existentes no mercado. Naquela oportunidade,
a empresa informava que os calçados eram impermeáveis/injetáveis e já
mostrava sua preocupação com ônus e obrigações decorrentes da investigação.
Em 08 de setembro de 2009, é publicada a Resolução CAMEX no 48/09 (doc. 06
da Impugnação) aplicando “direito antidumping provisório, por até 6 meses, nas
importações brasileiras de calçados, classificados nas posições 6402 a 6405 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), da República Popular da China, a ser
recolhido sob a forma de alíquota específica fixa de US$ 12,47/par (doze dólares
estadunidenses e quarenta e sete centavos por par)”. Cabe lembrar que a
Resolução CAMEX no 48/09 expressamente excluiu da investigação os calçados
impermeáveis/injetados comumente classificados na NCM 6401.
Em 09 de setembro de 2009, a Recorrente protocolou mais uma petição ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (doc. 07 da
Impugnação) informando que, por se tratar de um calçado singular, inexistia
classificação tarifária que representasse exatamente as características desse

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
15
produto. Por essa razão, a Recorrente utilizava a classificação tarifária 6402 da
NCM (inclusive para os produtos classificados na NCM 6401 e objeto da
autuação). Apesar da classificação na posição 6402, o produto era claramente
impermeável/injetado e, portanto, fora da investigação de dumping. Em
decorrência da classificação na posição 6402, a empresa se encontrava
equivocadamente sujeita à aplicação do direito antidumping provisório.
Naquela oportunidade, a empresa informou também que (i) vinha enfrentando
dificuldades junto ao Departamento de Operações de Comércio Exterior (Decex),
na análise e deferimento de suas Licenças de Importação (LIs). Muitos dos seus
processos ultrapassavam o prazo de 60 dias conferido ao Decex para análise; e (ii)
podia reclassificar o seu produto para a posição tarifária abrangida pelo item
6401, onde são normalmente classificados os calçados injetados/impermeáveis,
conforme observado na letra (d) do item 2.1 da Resolução no 48/2009. Em
referida petição, a preocupação da empresa era explícita quanto às
consequências de eventual equívoco na interpretação das regras de aplicação do
direito antidumping. A empresa pedia, em uma clara situação de desconforto,
uma posição oficial das autoridades para que seu caso fosse solucionado de forma
a afastar qualquer possibilidade de penalização. O seguinte trecho do pedido
evidencia o episódio:
“No entanto, em se tratando de empresa que zela pelo cumprimento rigoroso das
normas e procedimentos, a Crocs recorre a esta Secretaria de Comércio Exterior
para assegurar que o Decex esteja informado de que a reclassificação do seu
produto injetado e de material impermeável na posição 6401 não é uma forma de
evasão da aplicação do direito antidumping provisório e, por essa razão, as suas
importações não deverão estar sujeitas às exigências no processo de concessão
de LIs que se aplicam aos produtos da posição 6402. Finalmente, a Crocs observa
que a Receita Federal deve estar alinhada com o entendimento desta Secretaria
com relação à classificação do produto Crocs (injetado / impermeável) sob a
posição 6401.” (grifo nosso)
Em 02 de outubro de 2009, a Recorrente toma ciência de exigência feita pela
fiscalização aduaneira para o recolhimento de direitos antidumping na importação
a que se refere a Declaração de Importação (DI) no 09/1306574-3 (doc. 08 da
Impugnação), que continha diversos modelos.
Em 07 de outubro de 2009, a Recorrente protocolou petição (doc. 09 da
Impugnação) na Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) informando que (i) desde
a entrada em vigor do direito antidumping provisório por meio da publicação da
Resolução CAMEX no 48, dois processos de desembaraço de produtos CROCS
haviam sido interrompidos pela fiscalização da Receita Federal com indicação de
que deveria ser recolhido o direito antidumping provisório, além da multa de 75%
do valor; (ii) ao buscar esclarecimentos e indicar o conteúdo do item 2.1 do Anexo
que integra a Resolução no 48, a Recorrente tinha sido informada verbalmente de
que os calçados descritos como "impermeáveis injetados" não constam da lista de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
16
produtos excluídos da aplicação do direito antidumping provisório, conforme
texto do artigo 1o, parágrafo único, da Resolução no 48, e que não caberia à
fiscalização interpretar o conteúdo do Anexo que integra a Resolução; e que (iii)
diante desse quadro, a Recorrente possuía dois processos de importação com
milhares de calçados parados aguardando o deslinde da questão administrativa,
além de incorrer em despesas de elevada quantia e desgaste no relacionamento
com a autoridade da Receita Federal no porto.
A Recorrente finalizou referida petição à CAMEX requerendo o que segue:
“É por essa razão e, para evitar maiores prejuízos à Crocs e outros contribuintes,
que a Crocs recorre ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Ministros da CAMEX,
para requerer seja retificado o texto do artigo 1o, § único da Resolução No. 48,
para incluir os produtos (i) de uso médico-hospitalar classificados em outras
posições da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) que não as de 6401 a
6405; (ii) destinados à segurança do trabalho (comumente classificados na NCM
6401); e (iii) impermeáveis / injetados (comumente classificados na NCM 6401) ,
conforme texto do item 2.1 do Anexo que integra a própria Resolução No. 48.”
(grifo nosso)
Foi então que, em 23 de outubro de 2009, a CAMEX respondeu à solicitação da
Recorrente por meio da Nota Técnica no 109/2009 (doc. 10 da impugnação), na
qual informa não caber retificação no texto da Resolução CAMEX no 48/09 porque
ela é positiva, ou seja, informa as posições tarifárias incluídas na aplicação da
medida e as exclusões de produtos que, mesmo incluídos em tais posições
tarifárias, não estão abrangidos pela medida. A resposta indica que não cabe
enumerar todas as posições tarifárias não incluídas no escopo da medida.
A Nota Técnica, contudo, de forma expressa informa que os produtos da
Recorrente, por serem injetados e impermeáveis, estão classificados na posição
6401 e, portanto, naturalmente fora do campo da aplicação do direito
antidumping:
“Deve-se registrar que ‘os calçados impermeáveis de sola exterior e parte superior
de borracha ou plástico, em que a parte superior não tenha sido reunida à sola
exterior por costura ou por meio de rebites, pregos, parafusos, espigões ou
dispositivos semelhantes, nem formada por diferentes partes reunidas pelos
mesmos processos’ (grifo nosso) são classificados na posição 6401 da NCM/SH.
Em outras palavras, significa dizer que os calçados injetados devem ser
classificados em tal posição. (...) Este Departamento entende, pois, que tal
redação está correta não cabendo nenhuma retificação. A posição 6401 da
NCM/SH nunca foi alvo da investigação e não há que ser mencionada no corpo da
Resolução. Pode-se constatar, pela leitura do pedido da Crocs, que, na verdade,
produto por ela descrito não se classificaria na posição 6402, uma vez injetado e
impermeável. Dessa maneira, os problemas por ela alegadamente vivenciados
parecem decorrer única e exclusivamente de erro na especificação do código
tarifário declarado (...)”. (grifos e destaques nossos).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
17
Assim, embora não tenha havido a retificação do texto da Resolução, a empresa
obteve, da própria CAMEX, manifestação expressa a respeito dos seus produtos
da linha CLASSIC e assemelhados.
Diante dessa resposta da CAMEX, em 12 de novembro de 2009 a Recorrente
apresentou, ao Sr. Inspetor Chefe da Alfândega do Porto de Santos, petição (doc.
11 da Impugnação) relacionada à DI no 09/1306574-3 (processo de importação
até então parado em virtude de exigência de recolhimento do direito antidumping
– vide tela SISCOMEX no doc. 08) demonstrando que a CAMEX, via Nota Técnica,
afirmava que os calçados importados pela Recorrente não deveriam ser
classificados na NCM 6402 (dentro do escopo da medida), mas sim na NCM 6401.
Em referida petição, a empresa requer “permissão para o registro no SISCOMEX,
de solicitação de retificação da DI no 09/1306574-3, a fim de corrigir-se a
classificação fiscal das adições 001, 002 e 003, de “6402.99.90”, para o subitem
NCM “6401.99.90”.”.
Em função disso, o Agente Fiscal da Receita Federal do Brasil, Sr. Roberto
Samponha (matrícula 3.003.938-0), fez em 19 de novembro de 2009 (doc. 12 da
Impugnação) uma “Solicitação de Vistoria Técnica” – SAT 6304/09 EQCOF e
requereu a “designação de assistente técnico” para a resposta a alguns quesitos,
dentre os quais destacamos:
“2. Tratam-se de calçados impermeáveis produzidos pelo processo de moldagem
por injeção de plástico?”
A assistente técnica designada foi a engenheira Sra. Débora Aparecida Mayer
(CREA 0681939442), credenciada para os serviços de assistência técnica conforme
Portaria no 103/09, da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos.
Após a realização de exame técnico nas mercadorias dessa DI (fato ocorrido em
26 de dezembro de 2009 com a presença de um representante da empresa e do
Sr. Agente Fiscal da Receita Federal do Brasil, Sr. Mario Tomiyasu Hukazono -
matrícula 3.011.518-3), a engenheira afirmou em seu Laudo SAT 6.304/09 EQCOF
o que segue (doc. 12 da Impugnação):
“2. Todas as amostras realizadas tratam-se de calçados impermeáveis produzidos
pelo processo de moldagem por injeção de plástico, 100% CrosliteTM (Copolímero
de EVA – Etileno Vinil Acetato).” (grifos no original)
“TENDO EM VISTA O PARECER DO AFRFB MARIO HOKAZONO: ‘CONFORME
LAUDO TÉCNICO ANEXADO TRATA-SE DE CALÇADO INFANTIL PRODUZIDO EM
PLASTICO INJETADO, DE 100% CROSLITE. NO MEU ENTENDIMENTO É CABÍVEL O
PEDIDO
DO
IMPORTADOR
PROTOCOLIZADO
EM
12.11.2009.
D.I.
ENCAMINHADO AO EQDAT PARA PROSSEGUIMENTO.’, RETIRO A EXIGÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE ANTIDUMPING. RECLASSIFICAR A MERCADORIA PARA A
POSIÇÃO NCM 6401.99.90. RECOLHER MULTA POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO.
RECOLHER ICMS COMPLEMENTAR.”

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
18
O Extrato da Solicitação de Retificação da DI (doc. 13 da Impugnação) mostra
também a alteração para 6401.
Assim, com base na Nota Técnica, na petição da Recorrente pleiteando retificação
para a NCM 6401 e no laudo feito pela engenheira que analisou os produtos dessa
importação, houve determinação expressa das autoridades fiscais do porto de
Santos para a alteração da NCM pretendida (de 6402 para 6401).
A partir daí, todas as importações da empresa relacionadas aos produtos que
classificou na posição NCM 6401 possuíam como base documentos distintos,
elaborados por 2 (dois) diferentes órgãos da administração pública federal: (i) a
Nota Técnica no 109/2009 da CAMEX (doc. 10) e o (ii) laudo referente à
Solicitação de Assistência Técnica da Alfândega do Porto de Santos SAT 6.304/09
EQCOF, da Receita Federal (doc. 12 da Impugnação). Tinha como base, também,
o critério jurídico adotado pelo Sr. Agente Fiscal de Rendas no âmbito da
importação documentada via DI no 09/1306574-3, que determinou à empresa a
reclassificação das adições 001, 002 e 003, de “6402.99.90”, para o subitem NCM
“6401.99.90” e o recolhimento de multa por erro na classificação.
Finalmente, em 05 de março de 2010, foi publicada a Resolução CAMEX no 14/10
(doc. 14 da Impugnação), aplicando “direito antidumping definitivo, por até 5
(cinco) anos, nas importações brasileiras de calçados, classificados nas posições
6402 a 6405 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), da República Popular
da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixa de US$ 13,85/par
(treze dólares estadunidenses e oitenta e cinco centavos por par)”.
Como se vê, a Recorrente nada mais fez do que observar instruções expressas e
práticas reiteradas da administração pública federal. Inclusive, em 14.1.2010, foi
determinado pelas autoridades aduaneiras que a Recorrente alterasse o NCM
6401 (ora questionado), bem como determinado o recolhimento de multa por
erro na classificação fiscal, procedendo a um lançamento.
A fiscalização embasou o auto de infração lançado nos seguintes argumentos:
(i) calçados classificados na NCM de Posição 6401: a Recorrente estaria utilizando-
se de uma caracterização equivocada de seus produtos para enquadrá-los nessa
posição que o isenta do pagamento de direitos antidumping. A maioria dos
calçados CROCS importados classificados na posição 6401.99.90 deveriam ser
classificados na NCM 6402.99.90 (“Outros Calçados com Sola Exterior e Parte
Superior de Borracha ou Plásticos; Outros Calçados; Outros; Outros), com
pagamento de direitos antidumping à alíquota específica fixa de US$ 13,85/par,
pois tais produtos não se enquadram na descrição de “calçados impermeáveis”,
conforme a descrição das Notas Explicativas da posição 6401, e “não se
constituem em peça inteiriça, em razão de haver alça encaixada à parte superior
dos calçados”, conforme Nota Técnica 044-2013 CGAS-DECOM-SECEX. Alguns
calçados da posição 6401 foram reclassificados para a posição 6404 porque da
mesma forma não são impermeáveis (são abertos atrás e/ou não possuem a parte
superior constituída de borracha ou plástico);

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
19
A requerida alteração do critério jurídico quanto ao erro do enquadramento da
classificação fiscal tem supedâneo em antiga discussão presente neste Tribunal Administrativo, e,
de forma bem resumida, basicamente fincada em dois posicionamentos:
i)
O primeiro posicionamento entende que a revisão aduaneira, disposta no
artigo 54, do Decreto-lei 37/1966 e no artigo 638, do Regulamento
Aduaneiro, é parte dos elementos essenciais à completude do despacho
aduaneiro, de modo que, a mera finalização da fiscalização, em qualquer
canal de parametrização, não encerra de forma definitiva e nem homologa
os critérios de classificação adotados, tendo em vista a possibilidade de
revisão de tais atos dentro do prazo de cinco anos estabelecido nos
dispositivos mencionados. E, além disso, sustenta respectiva possibilidade
de revisão em qualquer canal de parametrização, tendo em vista que
quando as mercadorias são parametrizadas nos canais vermelho e cinza, não
necessariamente isso implica em análise exaustiva e definitiva dos critérios
passíveis de fiscalização – como as informações presentes na declaração de
importação, nos documentos que embasam a operação internacional, e na
conferência física da mercadoria.
ii)
Noutro passo, o posicionamento contrário afirma que o fato da mercadoria
ter sido parametrizada nos canais amarelo, vermelho e cinza, de
parametrização, oportuniza à fiscalização o cotejo das informações e a
análise da veracidade dos documentos presentes na importação em relação
às mercadorias, e demais peculiaridades que podem e devem ser
observadas nesse procedimento. Difere-se do canal verde, portanto, porque
neste não há conferência documental ou física da mercadoria. Bem como,
afirma que a revisão aduaneira não é o passo final do despacho aduaneiro, e
que a definição de critérios no iter técnico percorrido até o desembaraço da
mercadoria enseja a homologação do lançamento.
Nota-se que tal debate, apesar de ainda caloroso e calçado de expressas
discordâncias, não só nesta turma, teve uma pá de cal colocada em sua continuidade, face à
aprovação da Súmula CARF no 216, em 04 de outubro de 2024, que dispõe:
Súmula CARF no 216
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-
006.839.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
20
O embasamento dado à impossibilidade do reconhecimento de alteração do critério
jurídico nesse caso também é visto na uniformidade da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, por ambas as turmas, que através do Recurso Especial no 1.826.124-SC4 e Recurso Especial
no 1.201.845-RJ5, julgaram pela possibilidade de revisão aduaneira, independente do canal de
parametrização da mercadoria, não se configurando o desembaraço aduaneiro homologação do
lançamento.
Ademais, os precedentes que formam a súmula em questão, são contidos pelas
seguintes razões de decidir:
i)
Acórdão 9303-014.439, julgado em 18 de outubro de 2023, sob relatoria do
Conselheiro Rosaldo Trevisan

4 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CANAIS VERMELHO E AMARELO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
MULTA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado. 2. Conforme estabelece o art. 638 do Decreto n. 6.759/2009 – Regulamento aduaneiro -, "revisão aduaneira
é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos de mais
gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de exportação". 3. A legislação que rege a
matéria não vincula o direito do fisco de proceder à revisão da regularidade do pagamento dos impostos a determinado
tipo de canal de conferência aduaneira ao qual a mercadoria foi submetida, quais sejam, canais de parametrização verde,
amarelo, vermelho ou cinza, nos termos da Instrução Normatiza SRF n. 680/2006. Precedentes. 4. Impõe-se o não
conhecimento do recurso especial na parte em que as razões divergem dos fundamentos constantes do acórdão
recorrido, por deficiência de fundamentação, especificamente no que se refere à multa de ofício. 5. Recurso especial
parcialmente provido.
5 PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282/STF. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - II. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. LANÇAMENTO. REVISÃO. AUTO
DE INFRAÇÃO. MULTA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 50, 138 E 139 DO DECRETO-LEI 37/66, E DOS ARTS.
149 E 150, §4o DO CTN. 1. Afastado o exame do recurso especial pela alegada violação aos arts. 106 e 112, do CTN,
isto porque não prequestionadas as teses relativas à ausência de tipicidade, a afastar o disposto no art. 526, do Decreto
n. 91.030/85 (RA/85), posto que teria importado a mercadoria com guia de importação, e relativas á existência de boa-
fé a impossibilitar a aplicação de multa, tendo em vista a falta de prejuízo ao erário, e enquadramento nos casos
descritos no Ato Declaratório Normativo COSIT n. 10 em 16 de janeiro de 1997 (DOU 20/01/97). Nesses pontos incide
a Súmula n. 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada". 2. Dentro do procedimento de despacho aduaneiro (entre a entrega da declaração e o desembaraço
aduaneiro) é dada uma primeira oportunidade ao Fisco de, em 5 (cinco) dias úteis da conferência aduaneira, formalizar
a exigência de crédito tributário e multas referentes à equivocada classificação da mercadoria (art. 447, do Decreto n.
91.030/85 - RA/85; art. 50, do Decreto-Lei n. 37/66). 3. No entanto, essa primeira oportunidade não ilide a segunda
oportunidade que surge dentro do procedimento de "revisão aduaneira", que se dá após o desembaraço aduaneiro onde o
Fisco irá revisitar todos os atos celeremente praticados no primeiro procedimento e, acaso verificada a hipótese,
efetuará o lançamento de ofício previsto no art. 149, do CTN. Este segundo procedimento está sujeito aos prazos
decadenciais próprios do crédito tributário e das multas administrativas e fiscais correspondentes, consoante a letra do
art. 150, § 4o do CTN; arts. 138 e 139, do Decreto-Lei n. 37/66; e arts. 455 e 456, do Decreto n. 91.030/85 - RA/85. 4. A
decadência do direito de o Fisco lavrar auto de infração para impor crédito tributário e penalidade decorrentes do
procedimento de importação somente ocorrerá em 5 (cinco) anos contados da data do fato gerador ou da data da
infração (art. 150, § 4o do CTN e art. 139, do Decreto-Lei n. 37/66). Precedente do extinto Tribunal Federal de Recursos
- TFR: AMS. n. 113.701/SP, extinto TFR, Sexta Turma, Rel. Min. Carlos Mário Velloso, julgado em 23.09.1987. 5. No
caso dos autos, a data de entrada da mercadoria em solo pátrio se efetivou em 16/08/1985 (data do fato gerador),
enquanto que o autuado protocolou impugnação administrativa contra o auto de infração em 17/11/88 (o que permite
verificar que o auto de infração foi lavrado anteriormente). Portanto, não transcorrido o quinqüênio previsto no art. 150,
§ 4o do CTN e no art. 139, do Decreto-Lei n. 37/66. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
21
Entendeu-se, assim, por maioria, no acórdão recorrido, que no procedimento
conhecido por “revisão aduaneira”, no caso em apreço, a fiscalização somente
poderia solicitar do importador as certidões referentes às declarações
desembaraçadas no canal de conferência verde, e que para as declarações
selecionadas para os demais canais de conferência deveria a fiscalização fazer
prova de ausência de regularidade fiscal.
Essa linha de argumento limitadora da “revisão aduaneira”, que inverte o ônus da
prova para determinados canais de conferência, não encontra, a nosso ver,
amparo normativo. O fundamento legal da citada “revisão” é o art. 54 do Decreto-
Lei 37/1966, na redação dada pelo Decreto-Lei 2.472/1988: “A apuração da
regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à Fazenda
Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações prestadas
pelo importador será realizada na forma que estabelecer o regulamento e
processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração de que
trata o art.44 deste Decreto-Lei.” E nele não se vislumbra nenhuma inversão de
ônus da prova a depender do canal de conferência.
É certo que em 1966, e em 1988, ainda não existiam canais de conferência (tais
canais foram criados, na exportação, em 1993, e na importação em 1997, no
Brasil), mas já havia declarações desembaraçadas com maior ou menor grau de
conferência. E isso jamais foi impeditivo para o procedimento conhecido por
“revisão aduaneira”.
Hoje, com uma melhor compreensão do papel das Aduanas, no Brasil e no
mundo, no despacho aduaneiro, de dar celeridade à liberação das mercadorias,
deixando para verificar depois do desembaraço (em auditorias a posteriori, aqui
denominadas de “revisão aduaneira”) tópicos que não sejam, por exemplo,
impeditivos das importações, está mais claro que a “revisão aduaneira” é
conforme as normas nacionais e internacionais, para todos os canais de
conferência.
Essa visão moderna do papel das Aduanas é assentada e unânime, hoje, no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas duas turmas competentes para análise do
tema:
Aliás, apesar de não haver referência expressa a regulações internacionais nas
decisões do STJ, a corte alinhou-se à postura internacionalmente adotada, e
recomendada por tratados internacionais que espelham as melhores práticas em
matéria aduaneira, como a Convenção de Quioto Revisada, da Organização
Mundial das Aduanas (CQR/OMA), e o Acordo sobre a Facilitação do Comércio, da
Organização Mundial do Comércio (AFC/OMC).
Em sintonia com o aqui disposto, a CQR/OMA estabelece, no Capítulo 6 do Anexo
Geral, que o “...controle aduaneiro limitar-se-á ao necessário para assegurar o
cumprimento da legislação aduaneira” (norma 6.2), e que na execução de tal
controle, as aduanas “...deverão utilizar métodos de gestão do risco” (norma 6.3)
para “...determinar as pessoas e as mercadorias, incluindo os meios de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
22
transporte, a verificar, bem como a amplitude de tal verificação” (norma 6.4),
tratando ainda da importância de “...controles baseados em auditorias” (norma
6.6).
E o AFC/OMC endossa essa filosofia das aduanas modernas, ficando clara, no
texto dos arts. 7.3 (“Separação entre a liberação dos bens e a determinação final
dos direitos aduaneiros, tributos e encargos”) e 7.6 (“Estabelecimento e
publicação do tempo médio de liberação”, que chega a mencionar a metodologia
da OMA) a ideia de celeridade na liberação, mediante gestão de risco, o que é
reforçado pelo art. 7.4.3: “Cada Membro concentrará o controle aduaneiro e, na
medida do possível, outros controles de fronteira relevantes, sobre cargas de alto
risco, e tornará mais ágil a liberação de cargas de baixo risco”. Por óbvio, essa
liberação rápida, inclusive de cargas de baixo risco, pressupõe trabalho
complementar de fiscalização posterior à liberação, o que é garantido pelo art. 7.5
(“Auditoria pós-despacho aduaneiro”), no qual a primeira parte (art. 7.5.1) já
deixa evidente o casamento entre agilidade no desembaraço e auditorias a
posteriori: “Com vistas a tornar mais ágil a liberação dos bens, cada Membro
adotará ou manterá mecanismo de auditoria posterior ao despacho aduaneiro
para assegurar o cumprimento das leis e regulamentos aduaneiros aplicáveis”.
Não há, assim, limitação à “revisão aduaneira” em função do canal de conferência
para o qual foi selecionada a declaração de importação, nem no Brasil, nem nos
tratados internacionais que espelham as melhores práticas aduaneiras
internacionais (AFC/OMC e CQR/OMA, ambos já incorporados ao ordenamento
jurídico brasileiro, respectivamente, pelos Decretos 9.326/2018 e 10.276/2020).
Voltando ao caso concreto, é preciso recordar que, durante os procedimentos de
“revisão aduaneira”, a empresa foi intimada a entregar os comprovantes de
regularidade fiscal (documentos que possuem períodos de validade distintos)
apresentados ao tempo de cada declaração de importação. A empresa entregou
parte da documentação, e solicitou prorrogação para a complementação,
concedida pela fiscalização.
Diante da negativa de apresentação, a fiscalização fez pesquisa no banco de dados
da Previdência e da Caixa Econômica Federal, dispensando a busca em relação a
certidões de sua própria emissão, ou posteriores à fusão entre RFB e parte do
INSS. Após a pesquisa, a fiscalização solicitou novamente Certidões
Previdenciárias e relativas a FGTS, documentos que a empresa foi obrigada a
apresentar para desembaraço das declarações e que é obrigada a manter pelo
prazo decadencial. E efetuou lançamento apenas para os períodos em que a
empresa não apresentou as referidas certidões.
Assim, acaba sendo difícil compreender a qual inversão de ônus da prova se
refere a decisão recorrida, tendo em conta que a fiscalização esgotou as
possibilidades de tentativa de que o detentor dos documentos os apresentasse.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
23
Os acórdãos 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-006.839 seguem exatamente a
mesma linha de argumentação, presente nos três acórdãos diversos canais de parametrização
durante o procedimento de despacho aduaneiro.
Vê-se que, seja em relação à dicotomia de posicionamentos técnicos quanto à
alteração de critério jurídico na revisão aduaneira, seja em relação aos precedentes que formaram
a recentíssima Súmula CARF no 216, não há identificação ao caso concreto que aqui se apresenta.
Isso porque o recorrente, conforme já dispôs na detalhada e comprovada
cronologia dos atos ordinatórios da fiscalização e dos órgãos competentes para análise e aplicação
das medidas antidumping, teve a classificação fiscal no NCM 6401 – que escapa aos direitos
antidumping, e que foi objeto de contestação do presente auto de infração, ratificada pelos
seguintes instrumentos – que não se esgotam em mero despacho aduaneiro:
(i)
Nota técnica no 109/2009 da CAMEX;
(ii)
Laudo referente à solicitação de Assistência Técnica da Alfândega do Posto
de Santos SAT 6.304/09 EQCOF, da Receita Federal;
(iii)
Critério jurídico adotado pelo auditor fiscal no âmbito da importação relativa
à DI 09/1306574-3.
Ainda, vale ressaltar que, naquela oportunidade em que houve análise técnica por laudo
encomendado pela fiscalização aduaneira, o recorrente optou pelo recolhimento da multa, além de acatar
integralmente a classificação descrita como correta pela perita, também em consonância com os demais
atos já acima explicitados.
Evidente, nesse sentido, que não se trata de mero despacho aduaneiro, passível da
aplicação inequívoca da Súmula CARF no 216, mas sim de ato normativo secundário, de natureza
administrativa, que explicita uma das intelecções comportadas pelas normas legais vigentes, habilitantes da
atuação do Poder Público (...). A seleção das alternativas de intelecção da norma legal pela Administração
constitui uma relevante manifestação do poder de Estado, que não pode ser subestimada.
E, por tais razões, acompanhadas da necessária segurança jurídica que deve ser conferida
ao recorrente no presente caso, causando respectiva troca infindável de paradoxais bases de interpretação,
com exacerbado impacto negativo, seja para o interveniente objeto dessa desordem, seja para todo o
conjunto da Administração Pública tributária e aduaneira, deve ser reconhecida a alteração do critério
jurídico, adotado nos atos supramencionados, que fincaram o NCM 6401 para as mercadorias aqui
debatidas.
Nesse mesmo sentido são as decisões de outras turmas:
Classificação de Mercadorias Período de apuração: 04/01/2011 a 10/05/2011
DIREITOS ANTIDUMPING . CALÇADOS DA CHINA. ESCOPO. Calçados classificados
nas posições 6402 a 6405 da NCM e originários da República Popular da China
estavam, em regra, sujeitos ao pagamento de direito antidumping à alíquota
específica fixa de US$ 13,85 por par, nos termos da Resolução Camex n° 14/2010.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS E DIREITOS ANTIDUMPING. MUDANÇA DE
CRITÉRIO JURÍDICO. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA. Considerando que no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
24
caso específico aqui analisado as mercadorias do contribuinte passaram por
uma detalhada análise acerca da sua correta classificação fiscal e sobre a sua
sujeição às normas de direito antidumping, tendo a fiscalização concluído, após
a realização de vistoria técnica, pela necessidade de reclassificação fiscal do
NCM inicialmente adotado pelo contribuinte (6402) para o NCM 6401.99.90,
inclusive com a cobrança de multa em razão da errônea classificação fiscal,
conclui-se que a posterior lavratura de auto de infração indicando que o
enquadramento correto seria no NCM 6402.99.90, ao invés do NCM 6401.99.90,
representa mudança de critério jurídico, em nítido prejuízo da segurança
jurídica que deve nortear as relações entre Fisco e contribuinte. Não sendo
plausível exigir do contribuinte que tivesse adotado classificação fiscal diversa
daquela indicada no NCM 6401.99.90, indicado anteriormente pela própria
fiscalização, em procedimento de análise detida e cautelosa, como sendo o NCM
correto, não há como subsistir a cobrança de direitos antidumping, que devem
ser aplicados apenas aos calçados classificados nas posições 6402 a 6405.
(Processo no 10314.720037/2015-62, Acórdão no 3301-004.043, julgado em 29 de
agosto de 2017, sob relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira)
A decisão em comento assertivamente assegurou:
Nesse contexto, há de se reconhecer que a fiscalização, ao realizar reclassificação
fiscal quando da revisão aduaneira, não está, via de regra, violando o art. 146 do
CTN, pois não há que se falar em mudança de critério jurídico em tal caso.
A revisão aduaneira poderá ser realizada pela fiscalização, portanto, dentro do
prazo decadencial de 5 anos contado do registro da DI, independentemente de se
perquirir acerca de eventual fraude, erro ou omissão por parte do contribuinte.
Foi prevista, inclusive, em benefício dos próprios contribuintes, no intuito de
conferir maior celeridade ao procedimento de desembaraço aduaneiro.
Ou seja, tal desembaraço muitas vezes é realizado sem que a fiscalização tenha
condições de realizar uma análise mais cautelosa acerca da classificação fiscal
realizada pelo contribuinte, mas sem prejuízo de que esta revisão seja realizada
posteriormente pela fiscalização, quando entender necessário.
Porém, apesar dos fundamentos acima expostos, que são corriqueiramente
adotados nos julgamentos proferidos por este Conselho, entendo que há
elementos fáticos adicionais no presente caso que levam à conclusão diversa para
o caso específico aqui analisado.
Para fins de contextualização do caso concreto sobre o qual ora nos debruçamos,
trago a seguir a cronologia dos fatos conforme relato apresentado pelo
contribuinte:
(...)
De uma simples análise dos fatos acima narrado, verifica-se que não se está
diante de um caso padrão em que as mercadorias foram inicialmente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
25
desembaraçadas sem que tenha sido feita uma análise detida das características
do produto importado, verificando-se posteriormente, em revisão aduaneira, que
a classificação fiscal adotada pelo contribuinte estava equivocada.
Trata-se, in casu, de situação muito particular, em que o contribuinte, em várias
oportunidades, buscou esclarecer tanto perante a CAMEX quanto perante a
Receita Federal a correta classificação fiscal do seu produto e a sua sujeição ou
não às regras antidumping, tendo obtido, quando da liberação da DI n.
09/13065743, decisão administrativa em que a fiscalização concluiu, após a
realização de vistoria técnica realizada por perita designada pela própria
fiscalização, que o contribuinte deveria reclassificar a mercadoria originalmente
importada com base no NCM 6402 para o NCM 6401.99.90, inclusive procedendo
ao recolhimento de multa por erro na classificação fiscal.
Tem-se, portanto, a escolha de um critério jurídico em sede administrativa
realizada pela fiscalização, após procedimento em que fora realizada uma análise
minuciosa e detida das mercadorias importadas, inclusive através da realização de
vistoria técnica determinada pela própria fiscalização. Ou seja, o ato que expressa
o critério jurídico adotado pela fiscalização para este caso específico não é o
Laudo SAT 6.304/09 em si, elaborado por engenheira credenciada, mas sim a
determinação fiscal de reclassificação fiscal para o NCM 6401.99.90, realizada por
Auditor Fiscal, autoridade competente para fins de determinação de classificação
fiscal e de cobrança de direitos antidumping.
Com base nesta decisão administrativa proferida naquela oportunidade, a qual
tornou-se definitiva em razão do acatamento por parte do contribuinte das
conclusões obtidas pela fiscalização, o contribuinte passou a realizar as suas
importações subsequentes com base no NCM 6401.99.90, por acreditar que esta
era a correta classificação fiscal a ser adotada no seu caso específico. E entendo
que, diante das particularidades que envolvem o caso concreto em relevo, não há
como se exigir do contribuinte conduta diversa.
Isso porque, houve uma minuciosa análise por parte da fiscalização acerca das
características específicas dos produtos em relevo, da correta classificação a ser
adotada pelo contribuinte, inclusive analisando se estariam tais mercadorias
sujeitas às regras antidumping, culminando em decisão administrativa expressa e
definitiva proferida naquela oportunidade. Entendo, portanto, que a lavratura de
auto de infração com a adoção de critério jurídico diverso do ali indicado
representa uma verdadeira afronta à segurança jurídica que deve reger as
relações entre Fisco e contribuinte.
Até porque, entendo que a decisão proferida pela fiscalização que culminou na
determinação de reclassificação da mercadoria para a NCM 6401.99.90, com a
exigência de multa por erro na classificação fiscal, representa, na verdade, um
lançamento fiscal apto a expressar o critério jurídico adotado pela Receita Federal
para a importação daquelas mercadorias. Entendo, pois, que há particularidades

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
26
neste caso concreto que levam à conclusão diversa daquela adotada pela
Relatora.
Este Conselho, inclusive, já decidiu pela impossibilidade de aplicação de multa
quando comprovado que o sujeito passivo agira em conformidade com
interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância
administrativa, proferida anteriormente à ocorrência de fatos geradores (vide
Acórdão 220200142 de 03/06/2009). Embora a decisão ali proferida trate de caso
diverso do aqui analisado, entendo que a ratio decidendi segue orientação similar,
no sentido de entender que não se pode exigir do contribuinte que haja em
desconformidade com o que determinara a própria fiscalização em decisão
definitiva anteriormente proferida.
Considerando que o caso concreto objeto da presente demanda corresponde ao
período de apuração de 04/01/2011 a 10/05/2011, ou seja, posterior à liberação
das mercadorias realizada em 14/01/2010 (após a reclassificação fiscal realizada
para 6401.99.90), entendo que o contribuinte pautou os seus atos em estrita boa-
fé, estando convicto de que agia dentro dos parâmetros da legislação federal e da
própria interpretação desta conferida pela Receita Federal do Brasil, conforme
critério jurídico fixado de forma expressa pela fiscalização em processo complexo
e detalhadamente instruído, inclusive com realização de perícia técnica.
Até porque, não seria razoável exigir do contribuinte que, após todo o
procedimento realizado naquela oportunidade (elaboração de perícia técnica e
determinação no sentido de que a fiscalizada procedesse à reclassificação fiscal,
inclusive com o recolhimento de multa por erro na classificação fiscal), realizasse
importações futuras em que mantivesse a classificação fiscal anteriormente
adotada pela mesma, com base na NCM 6402. Até porque, caso assim
procedesse, é provável que findaria por sofrer a lavratura de auto de infração,
tendo que arcar com a exigência de penalidades atinentes ao erro na classificação
fiscal adotada, ao passo que teria pouquíssimas chances de êxito em sua defesa,
visto que teria descumprido orientação dada pela fiscalização em decisão
administrativa anterior e definitiva.
Há de se reforçar, inclusive que a análise realizada pela fiscalização ao determinar
a reclassificação fiscal em 14/01/2010 levou em consideração os aspectos
específicos relativos aos direitos antidumping. Ou seja, a reclassificação fiscal
determinada pela fiscalização naquela oportunidade analisou situação idêntica a
que é objeto do presente auto de infração, lavrado para fins de formalizar o
lançamento da diferença de direitos antidumping não recolhidos nas operações
de importação.
Ademais, restou demonstrado pelo contribuinte que os modelos analisados no
Laudo SAT 6.304/09 EQCOF são essencialmente iguais aos modelos objeto de
análise da presente autuação, apenas com pequenas variações de cores,
estampas e outros pequenos detalhes, que não influenciam na classificação fiscal
das mercadorias, conforme se verifica do Relatório Fiscal às fls. 124/125 dos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
27
autos. Entendo, portanto, que não subsiste a afirmação constante da decisão da
DRJ no sentido de que os 5 (cinco) modelos específicos de calçados importados
sequer estariam presentes no rol de modelos indicados no auto de infração em
relevo.
Ainda, no mesmo raciocínio, contudo, embasado pelo exercício de prática reiterada
pela Administração Pública – consubstanciada no artigo 100, do Código Tributário Nacional,
afirmou o conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, no acórdão 3302-005.322:
Conforme constante do voto condutor, em 4/12/2009 fora emitido laudo técnico
(efls. 4747/4660) referente à identificação física das mercadorias descritas nas
adições 001, 002 e 003 da DI no 09/13065743. Referido laudo foi solicitado pela
Equipe de Conferência Física da Alfândega do Porto de Santos, para identificação
da mercadoria e correto enquadramento tarifário. A conclusão do laudo foi de
que as mercadorias conferiam com a descrição contida na DI no 09/13065743,
cujos modelos analisados constam das efls. 4647 e 4650.
A partir das conclusões do laudo, o AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil
Mário Hokazono aquiesceu o requerimento da recorrente protocolado em
12/11/2009, retirando a exigência de direitos antidumping, reclassificando as
mercadorias para oo código 6401.99.90 e determinando o recolhimento da multa
por erro na classificação e ICMS complementar (efls. 4663).
No extrato de solicitação de retificação da DI 09/13065743, restou consignado
que a recorrente recolhera a multa de 1% sobre o valor aduaneiro e procedera à
reclassificação para o código 6401.99.90, conforme determinação da autoridade
fiscal.
Verifica-se, outrossim, que os modelos das fotos da efl. 4650, objeto do laudo
pericial, são similares aos modelos objeto da autuação especificados no item 6.3.1
do Relatório Fiscal, (efls. 294/296) sendo constituídos do mesmo material (resina
CROSLITE) e com formatos similares, de modo que as conclusões obtidas no laudo
pericial se aplicariam a estes produtos.
Embora este conselheiro entenda correta a reclassificação efetuada neste
processo e, consequentemente, entende equivocada a acepção dada à palavra
impermeável pelo laudo pericial, cujas conclusões foram adotadas pela
autoridade fiscal responsável pelo despacho de importação da DI no
09/13065743, é forçoso reconhecer que a contribuinte seguiu as determinações
expressas efetuadas pela anterior autoridade fiscal, quanto à classificação fiscal,
inclusive recolhendo multa de 1% sobre o valor aduaneiro por erro de
classificação, de que trata o artigo 711, inciso I do RA/2009.
Posteriormente, à determinação expressa da autoridade fiscal na DI referida
acima, durante o período autuado, a recorrente procedeu ao registro de 1.156
DIs, sendo três delas no canal vermelho, no qual é efetuado exame documental e
a verificação da mercadoria, conforme artigo 21 da IN SRF 680/2006, a seguir
transcrito:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
28
Ante todo exposto, voto por superar o sobrestamento em razão da prescrição
intercorrente, tendo em vista o parágrafo único, do artigo 100, do Regimento Interno do CARF, e,
no mérito, julgar procedente o recurso voluntário, reconhecendo-se a alteração de critério jurídico
– em distinguishing à Súmula CARF 216, e consequente cancelamento do auto de infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Tendo o colegiado resolvido, por maioria de votos, sobrestar a apreciação do
presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no art.
100 do RICARF/2023, coube a mim a elaboração do voto vencedor, o que passo a fazer em
sucessivo.
A i. Relatora, entendendo ser caso de sobrestamento, votou por superá-lo com base
no parágrafo único do art. 100 RICARF/2023 e, no mérito, por dar provimento ao Recurso
Voluntário, reconhecendo a alteração de critério jurídico, em distinguishing à Súmula CARF 216,
no que não foi acompanhada pela maioria do Colegiado.
Para a i. Relatora, o caso analisado nos autos não guarda identificação com os
precedentes que motivaram a publicação da Súmula CARF no 216, o que justificaria o seu
afastamento (da Súmula CARF no 216) por meio da aplicação do instituto do distinguishing.
Segundo a i. Relatora, a Recorrente, “conforme já dispôs na detalhada e
comprovada cronologia dos atos ordinatórios da fiscalização e dos órgãos competentes para
análise e aplicação das medidas antidumping, teve a classificação fiscal no NCM 6401 – que
escapa aos direitos antidumping, e que foi objeto de contestação do presente auto de infração,
ratificada pelos seguintes instrumentos – que não se esgotam em mero despacho aduaneiro”:
(i) Nota técnica no 109/2009 da CAMEX;
(ii) Laudo referente à solicitação de Assistência Técnica da Alfândega do Posto de
Santos SAT 6.304/09 EQCOF, da Receita Federal;
(iii) Critério jurídico adotado pelo auditor fiscal no âmbito da importação relativa à
DI 09/1306574-3.
A i. Relatora traz, ainda, ementa e excerto do voto condutor do Acórdão 3301-
004.043, exarado nos autos do Processo 10314.720037/2015-62, onde o Colegiado reconheceu a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
29
alteração do critério jurídico e deu provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de
infração lá lavrado.
Pois bem, como explica o Relatório Fiscal apresentado nas e-fls. 49 a 127, mais
especificamente nas e-fls. 124 e 125, a ação fiscal que resultou na lavratura do Auto de Infração
para lançamento da multa de 1% por classificação fiscal incorreta, discutido no presente processo,
também resultou, pelo mesmo fato (erro de classificação fiscal), na lavratura de um auto de
infração para lançamento dos direitos antidumping não recolhidos, o qual está sendo discutido no
Processo n° 10314-720.037/2015-62:
Assim, chegou-se ao valor a ser lançado de R$ 14.402.790,81 (quatorze milhões,
quatrocentos e dois mil, setecentos e noventa reais e oitenta e um centavos),
referente à diferença de antidumping não recolhido, acrescido de juros e multa,
objeto de cobrança no PAF n° 10314-720.037/2015-62.
Já a multa de 1% por classificação incorreta, no valor total de R$ 105.157,26
(cento e cinco mil, cento e cinqüenta e sete reais e vinte e seis centavos), foi
objeto de cobrança no PAF n° 10314-720.038/2015-15.
Como se percebe, há, nos termos que prevê o art. 47 do RICARF/2023, uma clara
vinculação por conexão entre o presente processo e aquele em que se discutem os direitos
antidumping (PAF n° 10314-720.037/2015-62), uma vez que ambos os processos tratam de auto
de infração lavrado em razão do erro de classificação fiscal identificado pela Fiscalização:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
E, havendo vinculação por conexão entre os processos, entendo que o princípio da
segurança jurídica exige que, via de regra, as decisões prolatadas em todos os processos apliquem
os mesmos direitos de forma uniforme e não contraditória. Em outras palavras, para a
preservação das relações jurídicas já estabelecidas e para a uniformização do direito aplicável,
devem ser observadas e aplicadas as decisões anteriormente prolatadas por este CARF em
processos vinculados.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
30
No presente caso, a i. Relatora fez menção, em seu voto, ao Processo conexo
10314.720037/2015-62, tendo noticiado que lá teria sido reconhecida (por voto de qualidade) a
alteração do critério jurídico e teria sido dado provimento ao recurso voluntário para cancelar o
auto de infração.
O que não mencionou a i. Relatora é que o Acórdão de Recurso Voluntário exarado
naquele processo (Acórdão 3301-004.043) foi objeto de Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, o qual foi conhecido e provido pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, reconheceu que não houve alteração
de critério jurídico por parte da Fiscalização e determinou o retorno dos autos à Turma a quo para
que se adentre nas questões meritórias aventadas em sede de recurso voluntário.
Eis excerto do Acórdão 9303-014.437, prolatado em 18/10/2023:
MÉRITO
Delimito a lide.
A matéria devolvida ao nosso conhecimento cinge-se à motivação que levou a
decisão recorrida a cancelar o lançamento tombado nestes autos. Destarte, o que
foi devolvido ao nosso conhecimento é definir se o lançamento levado a efeito
pelo Fisco configura-se ou não uma modificação de critério jurídico da
administração no que tange à reclassificação fiscal, a qual, assim feita, deu azo à
cobrança de valores a título de direito antidumping.
Em consequência, não nos cabe adentrar no mérito da Resolução CAMEX no 14,
de 4/3/2010, que estabeleceu valor adicional a título de direito antidumping dos
produtos (calçados das posições 6402 a 6405) importados da República Popular
da China, e, tampouco, manifestarmo-nos acerca da reclassificação fiscal feita
pela agente fiscal.
Em apertada sintonia, o recorrido abarcou a tese defendida pelo contribuinte
desde a impugnação. Vem alegando a empresa que classificava todos
(praticamente) os seus modelos na posição 6402 da NCM até o registro da
Declaração de Importação (DI) no 09/1306574-3, quando tomou ciência de
exigência feita pela fiscalização aduaneira, em 02/10/2009, para o recolhimento
de direitos antidumping na importação de calçados de diversos modelos da China,
na vigência da Resolução no 48/2009 da Câmara de Comércio Exterior (Camex),
publicada em 08/09/2009, a qual aplicou o direito antidumping provisório, por até
6 meses, nas importações brasileiras de calçados classificados nas posições 6402 a
6405 da NCM, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixa de US$
12,47/par.
Anteriormente, já preocupada com as consequências de eventual equívoco na
interpretação das regras de aplicação do direito antidumping, desde a época das
investigações iniciadas com a publicação da Circular Secex no 95/2008, alegou que
havia feito duas solicitações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC) e, logo depois da exigência fiscal, fez outra petição

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
31
dirigida à Camex, obtendo finalmente como resposta a Nota Técnica no 109/2009,
a qual informa, expressamente, que seus produtos, por serem injetados e
impermeáveis, estão classificados na posição 6401 e, portanto, fora do campo de
aplicação do direito antidumping.
De posse da referida Nota Técnica, alega que solicitou a retificação da DI no
09/1306574-3 a fim de corrigir a classificação fiscal dos calçados, passando da
NCM 6402.99.90 para a NCM 6401.99.90, o que gerou uma “Solicitação de
Vistoria Técnica” com a “designação de assistente técnico”, cujo resultado restou
consignado no Laudo SAT 6304/09 EQCOF. Assim, em 14/01/2010, obteve a
reclassificação pretendida e a liberação das mercadorias.
Em 05/03/2010, foi publicada a Resolução Camex no 14/2010, aplicando direito
antidumping definitivo, por até 5 anos, nas importações brasileiras de calçados
chineses classificados nas posições 6402 a 6405 da NCM, a ser recolhido sob a
forma de alíquota específica fixa de US$ 13,85/par (treze dólares estadunidenses
e oitenta e cinco centavos, por par).
A partir daí, com base em dois documentos elaborados por diferentes órgãos da
administração pública federal – a Nota Técnica no 109/2009, da Camex, e o laudo
referente à Solicitação de Assistência Técnica da Alfândega do Porto de Santos
SAT 6.304/09 EQCOF, da Receita Federal – adotou a classificação desses produtos
importados na posição 6401 da NCM.
Com base nesses fatos, entende o sujeito passivo:
A Fiscal autuante desobedeceu a comando emanado de autoridade
competente na aplicação da medida antidumping, ao ignorar por completo
a conclusão da Camex no tocante a todos os produtos classificados na
posição NCM 6401.
A fiscalização também invalidou conclusão contida em laudo oficial que
levou a inspeção aduaneira a determinar a utilização da NCM 6401 na
classificação das mercadorias importadas registradas na DI no 09/1306574-
3, além das práticas reiteradas de agentes da Receita Federal nos portos de
entrada em posteriores operações de importação de produtos com as
mesmas características.
O referido laudo foi pedido por um Agente Fiscal da Receita Federal do
Brasil e elaborado por profissional credenciada pela Alfândega do Porto de
Santos, logo representa a posição e a conclusão oficial das autoridades
fiscais federais a respeito da classificação dos produtos na NCM 6401.
Posteriormente, em todas as importações dos produtos classificados na
NCM 6401 (a maioria dos produtos desta autuação), inclusive submetidas
ao canal amarelo e vermelho, as autoridades fiscais reiteradamente
observaram referido laudo e não exigiram o recolhimento do direito
antidumping, segundo o que determina o § 3o do art. 30 do Decreto-Lei
(sic) no 70.235/72, agora desrespeitado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
32
Assim, teria havido mudança de critério jurídico por parte da fiscalização a
fatos pretéritos.
Em suma, esses são os fatos e a controvérsia posta à nossa deliberação.
DECIDO
Preambularmente, cabe assentar que o direito aduaneiro possui como matriz
legal o Decreto-Lei no 37/1966, o qual foi submetido a inúmeras alterações em
seus mais de cinquenta anos de existência, merecendo destaque a reforma
veiculada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e as alterações mais recentes, como,
por exemplo, as introduzidas pela Lei no 10.833/2003, justamente para atualizar a
legislação brasileira aos novos parâmetros do comércio internacional, permitindo
ao Brasil sua devida inserção no mesmo, inclusive por decorrência de acordos
internacionais.
A reclassificação fiscal feita pela fiscalização, em proficiente trabalho (fls. 99/159),
deu-se no âmbito da revisão aduaneira, uma vez que o despacho das mercadorias
arroladas nas DI (listadas às fls. 101/102) objeto da exação operou-se sem
conferência aduaneira.
Dispõe o art. 54 do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo Decreto-lei n°
2.472/88, que a revisão aduaneira é o procedimento realizado após o
desembaraço aduaneiro, quando os bens importados já foram entregues ao
importador, mediante o qual se apura, dentre outros elementos, a regularidade
do pagamento dos tributos incidentes na importação. Veja-se a redação do
mesmo:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na
forma que estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco)
anos, contado do registro da declaração de que trata o art. 44 deste
Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
O art. 638 do Regulamento Aduaneiro (RA) de 2009 (Decreto 6.759/2009)
regulamenta o instituto da revisão aduaneira, dispondo o seguinte:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o
desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos
demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício
fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador na
declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de exportação
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a
autoridade aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e
753.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
33
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos,
contados da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
1988, art. 2o); e II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao
interessado, da exigência do crédito tributário apurado.
Justamente porque o comércio internacional precisa de agilidade e por absoluta
impossibilidade técnica da fiscalização completa de todas as importações quando
de seu despacho, e também para fazer frente aos parâmetros internacionais de
modo a inserir a economia brasileira nos padrões mundiais, é que se fez
necessária a criação do instituto da revisão aduaneira. Assim, resguarda-se a
inserção do Brasil no mercado internacional, aderindo aos parâmetros do
comércio internacional de mercadorias quanto à agilidade do desembaraço das
mercadorias importadas, e, simultaneamente, resguarda-se à Fazenda Nacional a
possibilidade de, dentro de cinco anos do desembaraço da mercadoria,
aprofundar a análise com base em uma série de fatores, justamente como o que
deu azo à presente exação, conforme se constata da leitura do item 6 do TVF (“DA
AÇÃO FISCAL” - fls. 120/123).
Embora o instituto tenha sido criado há algum tempo, a sua existência justifica-se
ainda mais nos dias atuais, com o crescente volume das importações, vez que
apenas uma minoria destas, algo menos do que 10% (dez por cento) do total, é
objeto de seleção para exame pela autoridade fiscal no curso do despacho
(conferência aduaneira).
Em verdade, a ratio desse instituto é resguardar o Poder de Polícia Aduaneiro,
imbricado com o resguardo da soberania e economia nacional, com vistas a
impedir que a livre concorrência, de matiz constitucional, possa ser ferida. Seu
preceito é de índole extrafiscal, assim como o direito antidumping.
Com efeito, conclui-se que quando não houver conferência aduaneira no
despacho de importação ou quando, embora havendo conferência, desta não
resultar qualquer exigência da fiscalização para recolhimento suplementar de
tributos pelo importador, independentemente do canal de conferência
aduaneira (art. 21 da IN SRF 680/2006) a que for submetido o despacho de
importação, a revisão aduaneira é um procedimento legítimo de fiscalização.
Compatibiza-se com o disposto no CTN, resultando, conforme o caso, o ato de
homologação expressa da atividade do contribuinte (art. 150, caput do CTN) ou o
lançamento de ofício supletivo, em substituição à atividade do sujeito passivo no
lançamento por homologação (arts. 149 e 150 do CTN), hipótese vertente.
Ultrapassado o prazo legal para revisão aduaneira, aí sim haverá a homologação
tática de eventual tributo recolhido no desembaraço aduaneiro.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
34
O que entende o contribuinte? Que uma revisão aduaneira feita em relação à
apenas uma DI, esta não abarcada pelo lançamento, vincula a administração para
sempre, o que não pode prosperar. O que vincularia a administração tributária, e
mesmo assim factível de alteração com modulação de seus efeitos, seria a
manifestação da Receita em sede de Consulta Fiscal, o que não é o caso em
testilha. Muito menos há que se falar em prática reiterada pela administração
quando o fato foi isolado.
Estreme de dúvida que o acatamento por parte da autoridade aduaneira de
determinado enquadramento tarifário, durante o despacho, não constitui decisão
definitiva nem tampouco possui efeito vinculante, eis que aquele não representa
um lançamento tributário, e o desembaraço não se confunde com homologação
do lançamento, como já assentado.
Portanto, ainda que as mercadorias sejam submetidas à conferência aduaneira e
desembaraçadas sem exigência fiscal para alteração na classificação, não há
vedação ao reexame dos despachos aduaneiros, inclusive para a subsunção dos
produtos importados aos códigos da NCM/TEC utilizados.
Quanto à Nota Técnica no 109/2009/CGPI/DECOM/SECEX (cujo objeto não tratava
de classificação de mercadoria, e sim da pretendida retificação da Resolução
Camex no 48/2009 - na verdade, o Decom/Secex e não a Camex), ela apenas se
pronunciou obiter dictum com base na descrição do produto feita pela própria
empresa, ou seja, “uma vez injetado e impermeável”. Já o Parecer Decom no 6/15
(anexo à Circular Secex no 9/15), que corroboraria a citada Nota Técnica,
menciona, en passant, que os calçados injetados “são costumeiramente
classificados na posição 6401” e “foram expressamente excluídos da Resolução
CAMEX no 14/10”.
Notoriamente, ambas as manifestações não são idôneas, no sentido jurídico, para
determinar a correta classificação fiscal de cada produto importado pelo
impugnante. O contribuinte quer dar efeitos jurídicos a essas "notas" como se elas
tratassem de manifestações da administração tributária, a qual detém, e apenas
ela, competência para definir a classificação de fiscal de determinada mercadoria,
mesmo assim dentro de um estreito procedimento legal e normativo. E tal
entendimento do contribuinte, com a devida vênia, não se sustenta sob qualquer
ângulo.
Sem embargo, esse tipo de pronunciamento jamais poderia gerar efeitos fiscais
ou aduaneiros, pois nenhum desses órgãos ou departamentos detêm
competência legal para realizar a classificação fiscal de mercadorias importadas, a
qual compete, privativamente, ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
como autoridade fiscal e aduaneira da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) – órgão responsável pela fiscalização do comércio exterior dentro da
estrutura do Ministério da Fazenda, em obediência ao art. 237 da Constituição
Federal.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
35
E esse também é o entendimento da própria empresa, quando em sua
impugnação (fl. 2315) afirmou, ao defender uma suposta classificação feita pelo
Decom/Secex:
“Primeiramente, o DECOM não é a autoridade competente para esclarecer
dúvidas sobre classificação tarifária. De acordo com o artigo 6o do Decreto
no 8.058/2013, cabe ao DECOM conduzir as investigações de defesa
comercial iniciadas pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). De acordo
com a Instrução Normativa no 1.464/2014, a autoridade competente para
se manifestar sobre classificação tarifária é a Receita Federal do Brasil.
Dessa forma, qualquer opinião expressa pelo DECOM sobre classificação
tarifária, esteja ela correta ou não, não tem nenhum valor para fins
tributários.”
De sua feita, o “Laudo SAT 6.304/09 EQCOF” (fls. 997/1012) não foi elaborado
pela Receita Federal, mas sim por uma assistente técnica particular designada,
que, por certo, não representa a posição ou conclusão oficial da autoridade
pública competente. De acordo com o art. 37 do Decreto no 7.574/11, no âmbito
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a realização de diligências e de perícias
compete ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Outrossim, naquela oportunidade a assistente técnica se manifestou sobre 5
(cinco) modelos específicos de calçados importados (declarados na DI no
09/1306574-3) que sequer estão presentes no rol de modelos indicados nas
Tabelas 01, 02 e 03 (fls. 178/202), anexas ao Relatório Fiscal do auto de infração.
Logo, tampouco se pode atribuir eficácia ao referido laudo em face do presente
caso, por não atender as condições impostas nas alíneas do § 3o do art. 30 do
Decreto no 70.235/72, citado pelo próprio impugnante.
Nada obstante, o mesmo art. 30 do Decreto no 70.235/72 trata especificamente
dos laudos e pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional
de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres – situação estranha ao caso
em tela. De outro turno, considerando que todo laudo pericial expedido por
terceiros só poderá ser adotado nos aspectos técnicos de sua competência,
certamente não se poderá levar em conta neste processo quaisquer respostas ou
conclusões da engenheira responsável que extrapolem a sua área técnica de
competência, mormente no que diga respeito à classificação fiscal de produtos –
o que, aliás, foi expressamente excluído pelo § 1o do art. 30 do citado Decreto.
Quisesse o contribuinte, como dito, uma manifestação oficial vinculante acerca de
classificação fiscal de seus produtos, deveria ter se valido do instituto da Consulta
Fiscal sobre Classificação Fiscal, regrada pela Lei 9.430/96 e pelo Decreto
70.235/72, alem das normas administrativas emanadas pelo órgão que detém
competência legal para responder à essa Consulta, a RFB.
Em conclusão, a Nota Técnica no 109/2009/CGPI/DECOM/SECEX e o “Laudo SAT
6.304/09 EQCOF” não representam atos expedidos pelas autoridades
competentes para se manifestar sobre classificação fiscal de mercadorias. E muito

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
36
menos consistem em decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa a que a lei atribua eficácia normativa, assim como sequer restou
configurada a formação das alegadas práticas reiteradas da administração com
efeitos determinantes para a adoção da classificação fiscal pretendida. Como dito,
a quase totalidade dos produtos objeto da presente exação sequer foram
submetidos à análise que resultou no referido laudo.
Dessa forma, concluo que não houve na hipótese vertente alteração de critério
jurídico por parte da fiscalização, pelo que provejo o recurso para afastar essa
preliminar. Em consequência, devem os autos retornar a turma recorrida (3301)
para que julguem o mérito do lançamento em relação à classificação fiscal das
mercadorias objeto da cobrança dos direito de antidumping.
Então, se no processo conexo (Processo 10314.720037/2015-62), onde foram
analisados os mesmos fatos que aqui se discute (erro de classificação fiscal), a 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais reconheceu de forma expressa, por unanimidade de votos,
que não houve alteração de critério jurídico, não vejo como, no presente processo, reconhecer
que a reclassificação fiscal levada a efeito pela Fiscalização tenha promovido qualquer alteração
de critério jurídico, razão pela qual também não vejo possibilidade de aplicação do instituto do
distinguishing para afastamento da Súmula CARF no 216.
Superada essa questão (rejeição do argumento de alteração de critério jurídico
trazido pela i. Relatora), o Colegiado resolveu, com base no art. 100 do RICARF/2023, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), por entender que o tempo
transcorrido para julgamento da multa discutida nos autos (multa de 1% sobre o valor aduaneiro
por erro de classificação fiscal, prevista no art. 84 da MP no 2.158-35, de 2001), pode, a depender
do entendimento que se possa ter a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da
multa, atrair o disposto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, no sentido de que seja
reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente no presente processo.
Para melhor entender essa matéria relativa à prescrição intercorrente, é preciso
destacar que, em 27 de março de 2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema
Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que deixou assim
consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
37
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
38
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
39
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo, na DRJ, ficou
pendente de julgamento ou de despacho por mais de três anos, o que ultrapassa o prazo previsto
no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização aplicou a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro, por erro de classificação fiscal, prevista no art. 84, inciso I, da MP no 2.158-35, de 2001,
multa essa que, a depender do entendimento que se tenha, pode revelar uma natureza não
tributária, o que atrairia a prescrição intercorrente para o presente processo.
Por essa razão, e tendo em vista que o Tema 1.293 ainda não foi julgado de forma
definitiva pelo STJ, o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi apontado pelo
art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2023 (RICARF/2023), que diz que o processo deve ser
sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Diante disso, voto por sobrestar o julgamento do presente Recurso Voluntário na 4a
Câmara da 3a Seção do CARF, destacando que, havendo o trânsito em julgado do Tema Repetitivo
1.293 do STJ, o processo deverá retornar para o Colegiado, com a devolução de todas as matérias,
inclusive no que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, para que o julgamento possa ser concluído.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720038/2015-15
40

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles